Tribunal: TJDFT
Processo: 0021457-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)”.
Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462).
Decorridos mais de três anos entre a última atualização do débito e o pagamento, período consideravelmente longo, não há dúvida de que houve perda do poder aquisitivo da moeda, o que impõe a atualização do valor, com a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), conforme determinado no acórdão.
Agravo interno parcialmente provido.